Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CADASTRAMENTO IMEDIATO PARA ADOÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I - CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de destituição do poder familiar, concedeu tutela de urgência para suspender liminarmente o poder familiar dos genitores em relação a duas crianças em tenra idade, acolhidas institucionalmente; e determinou o imediato cadastramento dos menores para adoção.
2. O recorrente sustenta ausência de provas suficientes, necessidade de prévia audiência de instrução, reconhecimento de esforços para reorganização familiar e possibilidade de acolhimento das crianças por parente da família extensa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A controvérsia consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos para manutenção da suspensão liminar do poder familiar;
(ii) se a determinação de cadastramento imediato das crianças para adoção pode ser mantida antes do julgamento definitivo da ação de destituição do poder familiar.
III - RAZÕES DE DECIDIR:
4. O conjunto probatório demonstra histórico prolongado de vulnerabilidade familiar, com sucessivas intervenções do Conselho Tutelar e posterior acolhimento institucional das crianças em razão de ambiente doméstico marcado por violência, negligência e ausência de condições básicas de subsistência.
5. Relatórios técnicos da instituição acolhedora e estudo interventivo especializado indicam ausência de mudanças relevantes no contexto familiar e apontam esgotamento das tentativas de reintegração, bem como inexistência de familiares com condições de assumir os cuidados das crianças.
6. A concessão de tutela provisória de urgência pode ocorrer sem prévia oitiva da parte contrária quando presentes elementos que evidenciem risco à proteção da criança, não havendo violação ao contraditório nessa hipótese (art. 9o, CPC).
7. Diante das evidências de situação de desproteção e da prevalência do princípio do melhor interesse da criança, mostra-se adequada a manutenção da suspensão liminar do poder familiar.
8. Contudo, o cadastramento imediato das crianças para adoção antes da conclusão do processo de destituição do poder familiar configura medida prematura, por antecipar efeitos do mérito e apresentar risco de irreversibilidade, podendo comprometer eventual reintegração familiar.
IV - DISPOSITIVO E TESE:
9. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para afastar a determinação de cadastramento imediato das crianças para adoção, mantida a suspensão liminar do poder familiar.

TESE DE JULGAMENTO:
"A suspensão liminar do poder familiar pode ser mantida quando demonstrada situação de desproteção da criança por robusto conjunto probatório; contudo, o cadastramento para adoção não deve ocorrer antes da decisão definitiva na ação de destituição do poder familiar, em razão do risco de irreversibilidade da medida".
LEGISLAÇÃO CITADA: Constituição Federal, art. 227; Código Civil, arts. 1.634, 1.637 e 1.638; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o, 4o, 131 e 157; Código de Processo Civil, arts. 9o, parágrafo único, I, e 300, §3o.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJDFT, Acórdão 1686986, 8a Turma Cível, j. 11/04/2023; TJDFT, Acórdão 522939, 5a Turma Cível, j. 28/07/2011.